Tribunal: TJDFT
Processo: 0732657-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732657-16.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KLEIBER &amp; MORAES LTDA, LUIZ HENRIQUE DE MORAES PINTO, MARA CRISTINA FERREIRA COSTA DE MORAES, DIOGO KLEIBER SILVA, CINTIA DE MEDEIROS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0721447-33.2020.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de KLEIBER &amp; MORAES LTDA - ME, LUIZ HENRIQUE DE MORAES PINTO, MARA CRISTINA FERREIRA COSTA DE MORAES, DIOGO KLEIBER SILVA e CINTIA DE MEDEIROS SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 137053155 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema RENAJUD, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora em nome dos executados. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que a consulta aos sistemas informatizados disponíveis, tal como o RENAJUD, se presta à celeridade processual, visando assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Salienta que a última consulta ao sistema RENAJUD, no caso em apreço, ocorreu em 10/06/2021, tendo decorrido considerável lapso temporal que legitima a renovação da diligência. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, assim como o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de consulta ao sistema RENAJUD. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório. Comprovantes de recolhimento de preparo juntados nos IDs 39807383 e 39807384. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 39842922, conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a realização de consulta ao sistema RENAJUD. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ressalta a necessidade de que o provimento jurisdicional vindicado no recurso seja dotado de utilidade para a parte recorrente, em caso de reforma da decisão objurgada: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.[1] (grifo nosso). Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o d. Magistrado de primeiro grau promoveu a consulta ao sistema RENAJUD, em cumprimento à decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem que tenham sido localizados veículo registrados em nome dos executados passíveis de penhora (ID’s 138691907,138691908, 138691909, 138691910, 138691912 e 138689186). Dessa forma, não mais subsiste o interesse recursal por parte do agravante, uma vez que a tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento foi alcançada com o cumprimento da tutela recursal deferida em caráter antecipado. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 doRITJDFT. _______________ 1. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023 às 19:15:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora